Tribunal: TJMT
Processo: 1033527-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033527-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MELQUISEDEQUE DE ALMEIDA SANTOS LTDA - CNPJ: 31.692.690/0001-10 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – neutro isolado – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para: a) tornar definitiva a decisão liminar proferida no id. 38174118; b) declarar

a inexigibilidade do débito oriundo da fatura relativa ao mês de julho/2020; c) determinar a readequação da fatura relativa ao mês de julho/2020 para R$ 7.565,64 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); d) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto.

2. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de julho/2020.

3. A falta de regularidade no processo administrativo que apura suposta fraude, especialmente, quando não existir prova de que o consumidor acompanhou os procedimentos da inspeção e a ausência do laudo pericial, impossibilitam a constatação da irregularidade supostamente praticada pelo consumidor, de modo que o valor da recuperação de consumo cobrado torna-se indevido.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, para: a) tornar definitiva a decisão liminar proferida no ID. 38174118; b) declarar a inexigibilidade do débito oriundo da fatura relativa ao mês de julho/2020; c) determinar a readequação da fatura relativa ao mês de julho/2020 para R$ 7.565,64 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos); d) julgar improcedente o pedido contraposto, e; e) indeferir o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento que não restou comprovada nenhuma lesão subjetiva à honra objetiva da empresa, bem como, não restou comprovada a interrupção do fornecimento de energia empresa como também não houve a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

A Concessionária reclamada sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade da cobrança. Requer que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como, se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo de julho/2020.

A reclamante alega que é titular da unidade consumidora UC No 6/335592-2. Aduz que em 05/02/2019 assumiu o referido ponto comercial e efetuou regularmente o pagamento de suas faturas de energia.

Alega que recebeu uma fatura no valor de R$ 16.134,58 (dezesseis mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), referente ao mês de julho/2020, a qual afirma ser desarrazoada, em relação à sua média de consumo mensal.

Informa, ainda, que as faturas referentes aos meses agosto/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 foram objetos de discussão judicial no processo 1006209-84.2020.8.11.0001, sendo declaradas inexigíveis e determinado o seu refaturamento.

A fim de comprovar a tese inicial, acosta protocolo de mudança de titularidade da unidade consumidora, contrato de locação e histórico das faturas.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a reclamada não suspendesse o fornecimento de energia elétrica da UC 6/335592-2, condicionada ao pagamento de R$ R$ 7.565,64 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) pela fatura contestada (id. 87734507).

A concessionária reclamada afirma que em 28/10/2019 foi constatada uma irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora n° 6/335592-2, razão pela qual a Concessionária de energia elétrica promoveu revisão no faturamento do serviço prestado. Afirma que a diferença entre a energia utilizada e não computada resultou no montante de R$16.134,58 (dezesseis mil e cento trinta e quatro reais com cinquenta e oito centavos), equivalente a 16.500 kWh a recuperar.

Para comprovar suas alegações anexou a ficha cadastral do cliente, histórico de consumo, histórico de contas e processo de irregularidade composto pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e notificação encaminhada ao cliente acompanhada do aviso de recebimento com retorno ao remetente.

A promovente ao impugnar a contestação, sustenta a inexistência de irregularidade que justifique a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamada sustenta que o medidor da unidade consumidora constava com o neutro isolado no barramento da parede.

A esse respeito, verifica-se do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 731683, datado de 28/10/2019, que há a informação de que o preposto do reclamante acompanhou a inspeção, contudo, negou-se assinar o respectivo termo. Nesse caminho, saliente-se que para elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI deve-se observar os critérios previstos no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§
3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

(...)

Assim, para a elaboração do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, o consumidor, ou aquele que acompanhar a inspeção, deverá estar presente, devendo receber uma via do documento ou ser notificado quanto ao resultado da inspeção e, no caso de recursa, a cópia do TOI deverá ser enviada em até 15 (quinze) dias.

No presente caso, consta no referido Termo o preposto do reclamante negou-se a assinar o termo de inspeção, de modo que não há efetiva comprovação que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor- em total ofensa ao direito de defesa - e inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETROI, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos, medida que de rigor se impõe.

A Resolução n.o 414/2010 da ANEEL dispõe que uma via do TOI deve ser entregue ao consumidor mediante recibo (art. 129, § 2.o). A interpretação sistemática da referida resolução indica que na hipótese de ausência da parte consumidora, ou seja, na hipótese de não ser possível colher a assinatura, deve o TOI ser encaminhado por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, tal como ocorre no caso de recusa da assinatura (art. 129, § 3.o).

Enfim, inexiste comprovação de que, de fato, a empresa consumidora recebeu o TOI, posto que consta a informação de “mudou-se” no espaço destinado aos Correios, bem como, não há informação que tenha sido cientificado da data da realização de eventual perícia, conforme estabelecido nos termos do art. 129, §§ 2o e 3o da Resolução n. 414 da ANEEL.

Deste modo, a concessionária de energia elétrica não logrou êxito em comprovar a legalidade na cobrança realizada. Neste mesmo sentido, esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR A INEXIGIBILIDADE DA FATURA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – JUNTADA DO TERMO DE INSPEÇÃO E OCORRÊNCIA (TOI), FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM FACE AO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de março/2019. 2. A cobrança indevida, por si só, não enseja a indenização por dano moral, entretanto, havendo tentativa de solucionar o litígio pelas vias administrativas, conforme a reclamação realizada pela Recorrida diante o Procon, bem como a negativa da concessionária de energia elétrica em religar a energia elétrica da UC, posto que o imóvel foi vendido a terceiros, configura falha na prestação e enseja na obrigação de indenização de tal natureza, posto que a situação ultrapassa o mero dissabor. 3. Sentença mantida em face ao princípio non reformatio in pejus. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1017863-62.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTAS IRREGULARIDADES EM MEDIDOR - TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÕES IMPUGNADOS PELA RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – PROVAS UNILATERAIS - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇAS INDEVIDAS COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1036423-55.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Por derradeiro, diante da cobrança indevida em valor superior ao regularmente consumido, imperiosa a manutenção da sentença que determinou a readequação da fatura relativa ao mês de julho/2020, no valor de R$ 16.134,58 (dezesseis mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), para R$ 7.565,64 (sete mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos),m valor correspondente a média de consumo da reclamante.

Ademais, por se tratar de irregularidade encontrada fora do medidor de energia, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por fundamento diverso.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021